Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CASO CONCRETO. INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DO DANO POR FOTO E PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA HIPÓTESE EM ANÁLISE. CONDUTA VOLTADA AO DANO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inequivocamente demonstrada a materialidade delitiva por meio da foto registrada e da firme prova oral colhida, revela-se prescindível, na hipótese, a prova pericial para se comprovar o dano, notadamente por se tratar de veículo voltado ao transporte público, exigindo imediato reparo.
2. Evidenciado nos autos que o acusado, de forma livre e consciente, atirou uma pedra num ônibus em movimento, aliado ao fato de que outros motoristas apontaram que o mesmo indivíduo tinha atirado outra pedra na porta de ônibus diversos momentos atrás, tem-se demonstrado, de modo cristalino, o dolo voltado ao dano, não havendo que se falar em dolo de lesionar pelo simples fato de que, ao lançar a pedra, o percurso foi em direção ao motorista.
3. Apelação conhecida e não provida.